Tribunal: STF
Processo: AI 603030
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   natureza da pensão por morte de servidor do foro extrajudicial
   decidida com base na interpretação das Leis est (MG) 552/49 e
   10.420/91 e na análise de questões de fato, de reexame vedado no
   RE: incidência das Súmulas 280 e 279.
2. Agravo regimental:
   necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
   agravada.